Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR. UNIÃO FEDERAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019). Reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar demandas que tenham a União como parte, os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal.